Tribunal: TJMT
Processo: 1016073-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016073-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ENDRIUS FELLIPE DO NASCIMENTO CLARO (AGRAVADO), EDNEIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 468.647.841-34 (AGRAVADO), E. F. D. N. C. - CPF: 080.441.381-96 (AGRAVADO), EDNEIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 468.647.841-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA APENAS PELA PARTE RÉ – IMPOSIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DA PROVA À SEGURADORA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a disciplina do art. 95, primeira parte, do CPC, “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
”. 2. Se apenas a parte ré requereu expressamente a produção de prova pericial, a obrigação de custeio do custo financeiro da prova, inclusive dos honorários do perito, deve recair exclusivamente sobre a parte que requereu a prova, nos termos do art. 95 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016073-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1021271-49.2017.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ENDRIUS FELLIPE DO NASCIMENTO CLARO, representado por sua genitora EDINEIA PEREIRA DO NASCIMENTO, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando médico para realiza-la, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1.000,00 (cf. doc. Num. 53678479 - Pág. 1/4).

A agravante sustenta que, “como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabe a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado”, enfatizando que, de qualquer forma, pode responder pelo custo financeiro da produção da prova pericial, porque “não requereu a prova em momento nenhum durante o processo” (sic – cf. doc. Num. 52649962 - Pág. 4/10).

Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais (cf. doc. Num. 52649962 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. no 54295956, proferida em 17.08.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal
.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso com réplica às razões recursais e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 56218512).

A d. Procuradora Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 65467978).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

A alegação da agravante de que o ônus da prova de suas alegações sobre a invalidez permanente cumpre ao autor/agravado se trata de tese frágil e que é impertinente para o deslinde da temática recursal, porquanto, o que importa saber é por quem a prova pericial médica foi requerida.

Inobstante diga que “
não requereu a prova em momento nenhum durante o processo
”, certo é que, embora pretendendo eximir-se de eventual ônus financeiro de sua produção, a Seguradora pediu expressamente realização da prova pericial médica (cf. doc. Num. 53678478 - Pág. 23), e é igualmente certo que esta providência não foi requestada pela parte autora (cf. doc. Num. 53678480 - Pág. 1/24).

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da primeira parte do supracitado dispositivo legal, ou seja, como só houve pedido pela parte ré/agravante, os honorários periciais devem ser custeados por ela.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...) 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

- Julgado em 11/06/2019 - DJe 18/06/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do expert” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1009432-48.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).

Feitas tais considerações, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021